Tribunal: TJES
Processo: 0001468-31.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001468-31.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUIDO CORTES ADVOGADOS

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IPTU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMA DE ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. OMISSÕES SANADAS. PARCIAL PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação interposta pela empresa. O Município alegou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em desconformidade com a jurisprudência do STJ. A empresa, por sua vez, apontou omissões relativas à ausência de exame da remessa necessária e à forma de cálculo dos juros de mora e correção monetária sobre os honorários arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao exame da remessa necessária; (ii) apurar eventual omissão sobre a forma de atualização dos honorários advocatícios arbitrados; (iii) definir se a fixação da verba honorária contrariou a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm como escopo sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para simples rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. Restou configurada omissão no acórdão quanto ao exame da remessa necessária, induzido em erro pela declaração do juízo a quo sobre a inexistência do duplo grau obrigatório e pelo valor da causa não atualizado. Suprida a omissão, confirmou-se integralmente a sentença que reconheceu a isenção do IPTU nos termos do art. 155, VIII, da Lei Municipal nº 3.375/97, com redação da Lei nº 5.398/2012.

5. O acórdão embargado não apresenta omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, pois adotou corretamente o entendimento do STJ no sentido de que o valor deve incidir sobre o proveito econômico da demanda (AREsp 2.231.216/SP), sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos.

6. Verificou-se, no entanto, omissão quanto à forma de atualização dos honorários após o arbitramento. Com a EC nº 113/2021, a atualização das condenações pecuniárias contra a Fazenda Pública passou a ser feita exclusivamente pela taxa SELIC, unificando correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do Município de Vila Velha conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração da empresa embargante conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, confirmar a sentença em sede de remessa necessária e determinar que os honorários sejam atualizados exclusivamente pela SELIC.

Tese de julgamento
:

1. A remessa necessária deve ser analisada de ofício mesmo quando indevidamente afastada pelo juízo de origem.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

3. A partir da EC nº 113/2021, as condenações pecuniárias contra a Fazenda Pública devem ser atualizadas exclusivamente pela taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, art. 381; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 3.375/97, art. 155, VIII (com redação da Lei nº 5.398/2012).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.12.2022, DJe 09.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de 02 (dois) recursos de

embargos de declaração
opostos por
Município de
Vila Velha

e por
Rio do Frade Empreendimentos
contra o v. acórdão (Id 11011966) que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela empresa embargante.

Em suas razões recursais, o Município alega, em síntese, que houve omissão no acórdão, por considerar que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados de forma contrária à jurisprudência do STJ.

O apelante, por sua vez, sustenta que o acórdão foi omisso pois deixou de apreciar a remessa necessária, em razão do equívoco cometido pelo magistrado a quo, que expressamente consignou que a sentença não estaria sujeita ao duplo grau de jurisdição. Ademais, sustenta a omissão quanto a forma de cálculo dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento dos honorários.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, repito, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

De antemão, quanto ao recurso da empresa apelante, verifico que há omissão no acórdão embargado, que deixou de apreciar a remessa necessária. Este órgão julgador foi induzido em erro pela expressa determinação do magistrado de primeiro grau de que a sentença não estaria sujeita ao duplo gau de jurisdição, bem como pelo valor da causa não atualizado. Diante disso,
passo ao exame da remessa necessária
.

Trata-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados por RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, julgou procedente o pedido para reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que instruem a execução fiscal apensa (processo nº 0032865-84.2014.8.08.0035).

A controvérsia central reside no direito da empresa embargante à isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) sobre lotes de terreno integrantes de parcelamento de solo urbano, com fundamento no art. 155, VIII, da Lei Municipal nº 3.375/97 (Código Tributário Municipal de Vila Velha), com a redação dada pela Lei nº 5.398/2012.

O Município de Vila Velha, em sua defesa, sustentou que a isenção não seria aplicável, pois a lei que a instituiu (Lei nº 5.398/2012) é posterior ao decreto que aprovou o loteamento em questão (Decreto nº 018/2006).

A r. sentença, contudo, rechaçou com acerto a tese municipal.

O dispositivo legal que fundamenta o direito da embargante é de clareza solar ao dispor sobre a isenção do IPTU para:

VIII – os lotes de terrenos de loteamentos, integrantes de parcelamento do solo urbano
já aprovados
, ou que vierem a ser aprovados na vigência desta Lei, até a primeira operação de venda, inclusive de promessa de compra e venda, não podendo ultrapassar 4 (quatro) anos da data de entrega das obras de infraestrutura, comprovada pelo alvará de conclusão emitido pelo órgão competente da Prefeitura. (Incluído pela Lei nº 5.398/2012)
.

A norma, como se vê, expressamente estendeu o benefício fiscal aos loteamentos
“já aprovados”
na data de sua vigência, abrangendo, sem qualquer margem para dúvida, a situação fática do empreendimento da embargante. A interpretação restritiva pretendida pela Fazenda Pública Municipal não encontra amparo na literalidade do texto legal.

Ademais, a sentença objurgada
alinhou-se à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, ao reconhecer a natureza declaratória do ato que concede a isenção fiscal. Tal ato não constitui o direito, mas apenas o reconhece, operando, por consequência, efeitos retroativos (
ex tunc
) à data em que o contribuinte preencheu os requisitos legais para o gozo do benefício. Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a resistência do Município se ateve unicamente à questão temporal, já superada, sem impugnar o preenchimento dos demais requisitos materiais para a isenção, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, assegurando que a vontade do legislador municipal, expressa na Lei nº 5.398/2012, fosse cumprida.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada,
conheço da
r
emessa
n
ecessária par
a
confirmar integralmente a r. sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Confirmada a sentença, passo a análise dos embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha, no qual sustenta a omissão do acórdão por considerar que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados de forma contrária à jurisprudência do STJ.

Deveras, o embargante pretende, em verdade,
rediscutir este capítulo decisório
, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

O acórdão objurgado, em alinhamento à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu que a verba honorária deve ser arbitrada sobre o proveito econômico, o qual equivale ao valor atualizado do débito exigido pela Fazenda Pública. A
ratio
para tal fixação reside no fato de que o benefício patrimonial obtido pelo executado corresponde, precisamente, ao montante da dívida que lhe seria cobrada, refletindo o potencial danoso que o prosseguimento regular do feito executivo representaria ao seu patrimônio (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022).

Nesse particular, cumpre assentar que a Emenda Constitucional nº 113/2021 não interfere na definição do proveito econômico. O referido comando constitucional restringe-se a disciplinar a atualização monetária aplicável às condenações pecuniárias da Fazenda Pública, operando, portanto, em momento posterior à fixação do valor principal.

De toda sorte, certo é que a revisão deste entendimento encontra óbice no escopo dos embargos de declaração, uma vez que não se faculta ao embargante questionar os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz, porquanto é vedada a rediscussão do mérito recursal.

Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Por fim, após analisar atentamente os autos, verifico que
assiste razão à sociedade
embargante
quanto à omissão
do acórdão sobre a forma de atualização
dos honorários após o arbitramento
.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, a sistemática de atualização das condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública foi unificada. A partir da vigência da referida emenda, a atualização monetária e a compensação da mora devem ser realizadas, de forma unificada e por uma única vez, mediante a incidência exclusiva do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento da obrigação. Dessa forma, o valor arbitrado a título de honorários passa a ser atualizado unicamente pela SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração do Município de Vila Velha e a ele
nego provimento
. Ato contínuo,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte apelante para
lhe dar provimento
,
com
efeitos infringentes
, a fim de julgar a remessa necessária, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
, e sanar a omissão constante no acórdão hostilizado quanto a análise da atualização dos honorários, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.